Tribunal: TJPA
Processo: 0823467-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823467-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DARLAN SOUSA ALVES

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE SUPERADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de
Francisco Darlan Sousa Alves
, buscando o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e a revogação da prisão preventiva decretada pela autoridade apontada como coatora, sob o argumento de ausência de contemporaneidade, insuficiência de fundamentos e suposta atipicidade da conduta relacionada ao descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões em discussão
:

(i) definir se eventual irregularidade no flagrante enseja o reconhecimento da nulidade capaz de invalidar a custódia;

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva diante do descumprimento de medida protetiva e da notícia de divulgação de conteúdo íntimo da vítima

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui
novo título jurídico
, de modo que eventuais irregularidades do flagrante ficam superadas, conforme reiterada jurisprudência do STJ, que afasta nulidades quando a custódia se apoia em decreto preventivo devidamente fundamentado.

4. A análise da prisão preventiva exige apenas
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, elementos presentes na notícia de que o paciente teria criado perfil falso para divulgar fotos íntimas da vítima, em desrespeito à ordem de abstenção imposta por Medida Protetiva de Urgência.

5. A discussão sobre a alegada atipicidade da conduta exige
reexame aprofundado de provas
, o que é incompatível com o rito do habeas corpus, que admite cognição sumária.

6. O descumprimento de medida protetiva configura
gravidade concreta da conduta
e evidencia risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública, em consonância com precedentes do STF e STJ.

7. A medida extrema revela-se
necessária
, pois o desrespeito deliberado à ordem judicial demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)

8. A contemporaneidade da prisão está atendida, pois o fundamento da custódia não repousa nos fatos originais, mas na
conduta atual de violação da medida protetiva
, apta a ensejar a incidência do art. 313, III, do CPP

9.
Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a privação cautelar da liberdade, conforme orientação reiterada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A conversão do flagrante em prisão preventiva supera alegações de irregularidades relativas à prisão em flagrante.

2. O descumprimento de Medida Protetiva de Urgência constitui fundamento idôneo para prisão preventiva por demonstrar risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas.

3. A análise da atipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06 demanda revolvimento probatório incompatível com o rito do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 1.004.092/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1/7/2025;
STJ, AgRg no RHC 214.302/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/5/2025;
STJ, AgRg no HC 981.831/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/4/2025;
STF, HC 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/9/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pelo advogado
WALLACE AGUIAR LIMA
em favor do paciente
FRANCISCO DARLAN SOUSA ALVES
. O
writ
volta-se contra ato que a defesa considera ilegal, emanado do Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA, que, nos autos do Processo nº 0807212-81.2025.8.14.0039, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O Paciente foi preso em flagrante delito em 23 de outubro de 2025, sob a imputação de prática dos crimes de Falsidade Ideológica (Art. 299, CP), Divulgação de Cena de Sexo ou Pornografia (Art. 218-C, CP), Perseguição (Art. 147-B, CP) e, notadamente, Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (Art. 24-A, Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha).

Consta dos autos que, em 09 de setembro de 2025, o paciente teria criado um perfil falso em rede social para divulgar imagens íntimas da sua ex-companheira, a Sra. Andressa Portugal Costa, em evidente violação à Medida Protetiva de Urgência que estava vigente.

O flagrante foi homologado e, em decisão proferida em 24 de outubro de 2025 (nos autos do Processo nº 0807212-81.2025.8.14.0039), a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em Prisão Preventiva, sob os fundamentos de garantia da ordem pública, especialmente em face do alegado descumprimento de Medida Protetiva de Urgência e do risco de reiteração criminosa, visando a proteção da vítima e a cessação da perturbação da atividade jurisdicional.

O Impetrante requer, liminar e definitivamente, a concessão da Ordem de
Habeas Corpus
para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP).

Para tanto, alega os seguintes pontos centrais:

Nulidade da Prisão em Flagrante: Sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante ocorrida em 23/10/2025, pois o crime de divulgação de conteúdo íntimo seria instantâneo, e não permanente, tendo se consumado em 09/09/2025, não havendo estado de flagrância na data da prisão.

Atipicidade da Conduta (Art. 24-A, Lei Maria da Penha): Aduz que o suposto descumprimento da Medida Protetiva de Urgência se deu por via oblíqua (criação do perfil falso), e não direta, o que configuraria analogia
in malam partem
, sendo, portanto, atípica a conduta prevista no Art. 24-A.

Inidoneidade da Fundamentação e Falta de Contemporaneidade: Argumenta que o decreto prisional é genérico, calcado na gravidade abstrata e carente de contemporaneidade, uma vez que os fatos motivadores remontam a 09/09/2025, caracterizando-se a prisão como antecipação de pena.

Circunstâncias Pessoais Favoráveis: O Paciente seria primário, com residência fixa e própria, trabalho lícito e seria pai de filhas menores de 12 anos, o que justificaria a aplicação de cautelares menos gravosas.

Em 31 de outubro de 2025, esta Relatora INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR (ID 31202418), por entender que, em sede de cognição sumária, a alegada ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, baseada em descumprimento de medida protetiva, não se afigurava manifestamente ilegal ou teratológica, solicitando assim as informações à autoridade coatora.

As informações foram prestadas no dia 04 de Novembro de 2025 (ID 31300912) e em sequência os autos foram remetidos ao
Parquet.

A Douta 9ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se em 24 de novembro de 2025 (ID 31762552) pelo
CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM impetrada
. O
Parquet
em segunda instância refutou a tese de nulidade do flagrante, por esta ter sido superada pela conversão em prisão preventiva, e defendeu que a custódia cautelar está devidamente fundamentada, persistindo os requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública e da integridade da vítima.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O presente
Habeas Corpus
encontra-se formalmente em ordem, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Desta forma, CONHEÇO da impetração.

ANÁLISE PRELIMINAR: NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

A defesa suscita a nulidade da prisão em flagrante, alegando que o crime de divulgação de conteúdo íntimo seria instantâneo, e o flagrante, ocorrido mais de 40 (quarenta) dias após o fato, seria ilegal.

Contudo, este argumento não prospera. A jurisprudência consolidada, tanto deste Tribunal quanto dos Tribunais Superiores, é no sentido de que a eventual irregularidade no flagrante resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, desde que este esteja devidamente fundamentado. A custódia passa a ser examinada unicamente sob o prisma da presença ou não dos requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IRREGULARIDADES DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Insta consignar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. No caso, verifica-se a presença de fundamento concreto para a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista que as instâncias ordinárias invocaram a gravidade da conduta, consubstanciada na apreensão de 610 (seiscentos e dez) pinos de cocaína, pesando 1,03240kg (um quilo, trinta e dois gramas e quarenta centigramas) (e-STJ fl. 60). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.

3. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

5. Quanto à tese de que não haveria flagrância por não ter sido apreendido nada de ilícito em posse do ora agravante, destaca-se que "a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito. Ademais, os delitos de associação ao tráfico e de organização criminosa prescindem de efetiva apreensão de qualquer estupefaciente. Logo, tais imputações per se possibilitam a decretação e manutenção da segregação cautelar, diante do gravoso modus operandi utilizado" (HC n. 536.222/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020).

6. Outrossim, "no que tange às irregularidades no flagrante, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade" (AgRg no HC n. 952.232/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

7. Por fim, no que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014).

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.004.092/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. TENTATIVAS DE INTERFERIR NA INVESTIGAÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. CONTRIBUIÇÃO DO RÉU PARA DIFICULTAR A COLHEITA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As alegações de irregularidades no flagrante restam superadas pela conversão da prisão em preventiva, uma vez tratar-se de novo título a amparar a custódia. A propósito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação". (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade dos fatos imputados ao recorrente e pelas interferências na tentativa de obstruir a produção de provas.

- A análise do conteúdo extraído do telefone celular apreendido com o recorrente revelou uma complexa trama delitiva voltada à execução, que, por erro na execução do plano criminoso atingiu a irmã da vítima premeditada. As mensagens demonstram não apenas a intenção de homicídio, mas também o envolvimento de agentes públicos em conluio com o agravante, o que eleva a periculosidade de sua conduta para além de um crime isolado. Tais elementos apontam para uma tentativa de construir um "crime perfeito", articulado para que recaísse sobre terceiros ou para que as evidências não fossem ligadas ao autor intelectual, o que, por si só, reforça a necessidade da medida cautelar mais gravosa.

- O histórico e as evidências presentes nos autos revelam um fundado risco de reiteração criminosa por parte do recorrente. Mesmo após sua prisão, indícios apontam que ele manteve influência e articulação externa por meio de interlocutores, evidenciando a continuidade de seu envolvimento com práticas ilícitas. As mensagens interceptadas demonstram que, apesar da custódia, o réu teria incentivado a prática de novo atentado contra sua ex-companheira, recebendo, inclusive, alertas de comparsas de que o momento não era oportuno. Prisão mantida para assegurar a ordem pública.

- Ficou demonstrado também que o agravante envidou esforços reiterados para comprometer a apuração dos fatos e frustrar a atuação da Justiça. As mensagens indicam orientações diretas para a destruição de provas materiais - como documentos, cartões e objetos pessoais da vítima -, além da tentativa de manipular a investigação com a introdução de um "laranja" para assumir a autoria do crime.

Prisão necessária para assegurar o regular desenvolvimento do processo.

4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. No caso, o agravante foi preso em flagrante no dia 24 de maio de 2024, sendo a prisão convertida em preventiva já na audiência de custódia. A investigação demandou a adoção de medidas cautelares complexas, como a quebra de sigilos e análise de dispositivos eletrônicos, autorizadas judicialmente. O inquérito foi concluído em 04 de junho de 2024, ou seja, em menos de duas semanas após a prisão, e a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 25 de agosto de 2024.

Com efeito, o processo tramita dentro de um tempo razoável, sopesando-se a pluralidade de diligências investigativas e a própria postura defensiva do paciente, que tem contribuído para dificultar a colheita de provas essenciais. Sobre esse último ponto, a dilação temporal decorre, em parte, da própria conduta do paciente, que, segundo os elementos constantes dos autos, teria apagado mensagens e dados de seus dispositivos eletrônicos, o que dificultou sobremaneira o avanço da investigação e ainda exige análise técnica especializada para a recuperação dos dados suprimidos. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 214.302/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) (grifo nosso)

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do flagrante.

MÉRITO: LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

A análise meritória concentra-se em verificar se o decreto prisional emitido pela Autoridade Coatora está devidamente fundamentado na presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo da liberdade do agente).

A materialidade e os indícios de autoria são aferidos a partir da notícia de que o paciente, após o deferimento de uma Medida Protetiva de Urgência (MPU), teria criado um perfil falso para divulgar fotos íntimas da vítima.

No que concerne à atipicidade da conduta (Art. 24-A), por alegada "violação indireta" da MPU, trata-se de discussão que demanda aprofundada incursão probatória sobre a adequação típica, o dolo do agente e a intenção da Lei, o que é incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
Habeas Corpus
.
A priori
, o ato de utilizar a internet para praticar violência contra a protegida, desrespeitando a ordem de abstenção judicial, configura, em tese, grave descumprimento, apto a justificar o prosseguimento da persecução penal.

O foco deve ser, portanto, na necessidade da custódia cautelar.

O decreto de prisão preventiva encontra amparo na necessidade de Garantia da Ordem Pública, especificamente em face do Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (Art. 24-A, Lei 11.340/06).

É cediço que a decretação ou a manutenção da prisão preventiva com base no descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) é medida que se impõe, visto que esta conduta revela a ineficácia de medidas cautelares mais brandas e demonstra o menosprezo do paciente pela Autoridade Judiciária e pela integridade da vítima. Tal fato, por si só, indica o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é cristalina:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM A MULHER. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é justificada nas hipóteses em que a gravidade dos fatos, que envolve violência doméstica contra a mulher, se soma ao risco real de reiteração delitiva, consubstanciado nos sucessivos descumprimentos de medidas protetivas pelo acusado.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 981.831/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE GARANITR A ORDEM PÚBLICA E PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar, e de descumprimento de medida protetiva de urgência.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, mesmo ciente das medidas protetivas, que impunham o seu distanciamento da vítima, a abordou em via pública, oportunidade na qual proferiu xingamentos e ameaças verbais.

4. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que "Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória." (HC n. 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019).

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 994.667/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) (grifo nosso)

A decisão coatora, ao invocar o descumprimento das cautelares como fundamento, faz incidir o Art. 313, III, do CPP, e confere a necessária contemporaneidade à custódia. O fato de os crimes iniciais terem ocorrido em setembro/2025 não afasta a legalidade da prisão, pois o que a justifica é o perigo atual, configurado pelo desafio ativo do paciente à proteção judicial deferida, indicando que a liberdade dele coloca a ordem pública em risco.

Embora o paciente alegue ostentar condições pessoais favoráveis (primariedade, residência e emprego fixos), tais elementos não são suficientes para afastar a prisão, quando presentes os fundamentos da preventiva, como reiteradamente reconhecido pelo STJ. No presente caso, a necessidade de proteger a integridade da vítima e a demonstração de que o paciente já ignorou uma ordem judicial tornam qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (Art. 319, CPP) inócua e insuficiente para resguardar a ordem pública e a segurança da ofendida.

Diante do exposto e em consonância com o Parecer Ministerial, voto no sentido de
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, por não vislumbrar ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva de
FRANCISCO DARLAN SOUSA ALVES
, a qual se encontra fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo descumprimento de Medida Protetiva de Urgência.

É como voto.

Belém, 04/12/2025